Tribunal: TJDFT
Processo: 0001984-67.2016.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PENAL E AMBIENTAL. DANO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OFERECIMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIADA DO CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei n. 13.964/19, ao acrescentar o artigo 28-A ao Código de Processo Penal, introduziu no sistema normativo brasileiro mais uma espécie de medida despenalizadora, fundada em um modelo consensual de solução de conflitos, qual seja: o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), que se alinha a institutos como a suspensão condicional do processo e a transação penal.
2. Conforme estabelecido na Lei n. 13.964/19, a celebração do ANPP demanda, além da presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal, também a ausência das causas impeditivas previstas no § 2o, do referido dispositivo legal. 2.1. No caso, o acusado não pode ser contemplado com o ANPP, pois sequer preenche os requisitos previstos no caput, do art. 28-A, do CPP, uma vez que, na fase inquisitorial, ele fez uso do direito constitucional de permanecer calado e não confessou formal e circunstancialmente o delito perante a autoridade policial. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de dano à Unidade de Conservação (art. 40, da Lei 9.605/1998) e parcelamento irregular do solo para fins urbanos qualificado pela inexistência de título legítimo de propriedade (art. 50, inciso I, c/c o parágrafo único, inciso II, da Lei 6.766/79), a condenação é medida que se impõe.
4. Valor indenizatório mínimo mantido, porquanto aplicado com respaldo em pedido formulado pelo Ministério Público e fixado em consonância com Laudo Pericial.
5. Recurso conhecido e desprovido.